Tribunal: TJES
Processo: 0009325-59.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009325-59.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LAURA DE PAULA RESENDE

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. DIPLOMA DE LICENCIATURA EM TEATRO. EQUIVALÊNCIA COM LICENCIATURA EM ARTES. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Laura de Paula Resende contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação interposta contra sentença que indeferiu pedido de reconhecimento de direito à nomeação e posse no cargo de professora de artes com fundamento em diploma de licenciatura em teatro. A embargante sustenta a existência de omissões e contradições no julgado e requer efeitos infringentes, além do prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não reconhecer a equivalência entre os diplomas de licenciatura em teatro e artes e ao não enfrentar alegações de fato consumado, comportamento contraditório da Administração, afronta à isonomia e segurança jurídica e condenação em honorários; (ii) definir se os embargos de declaração se prestam à rediscussão do mérito da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado examinou expressamente a questão da equivalência do diploma, consignando que a licenciatura em teatro não supre o requisito previsto no edital para o cargo de professor de artes, afastando, assim, a alegação de omissão sobre o ponto.

As demais alegações da embargante, como a prevalência da lei sobre o edital, o fato consumado, a suposta conduta contraditória da Administração e a invocação de precedentes análogos, já foram implicitamente enfrentadas na fundamentação do acórdão, que concluiu pela ausência de direito líquido e certo, o que evidencia pretensão de rediscussão do mérito.

Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir matéria já apreciada ou para atribuir efeitos modificativos ao julgado, salvo nos casos excepcionais de vício configurado, o que não se verifica na espécie.

O inconformismo da parte com o resultado desfavorável não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade, sendo reiterada a jurisprudência do STJ no sentido de que os aclaratórios não se prestam ao reexame de fundamentos já apreciados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A apresentação de diploma em área diversa da exigida em edital de concurso público não configura omissão judicial quando expressamente analisada e rejeitada a alegação de equivalência.

A ausência de enfrentamento específico de todos os argumentos da parte não configura omissão quando a decisão apresenta fundamentação suficiente para resolver a controvérsia.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem à atribuição de efeitos infringentes, salvo na presença de vícios formais previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 07.06.2018, DJe 13.06.2018; STJ, EDcl no REsp 1666342/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 20.05.2024, DJe 29.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, cuidam os autos de Embargos de Declaração interpostos
por
LAURA DE PAULA RESENDE
contra o
A
córdão
ID 9139026

que,
à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em suas razões ID 9686889,
a embargante
alega, em síntese, que:
(
1
)

houve omissão quanto a equivalência do diploma de teatro ao diploma de artes
;
(
2
)

a Lei deve prevalecer sobre o Edital
;
(
3
)

deve ser aplicada a teoria do fato consumado, pois estava no exercício do cargo por força de medida liminar;
(4)
há comportamento contraditório do embargado, que contratou a embargante nos últimos meses para o a função de professora de artes;
(5)
há afronta aos princípios da isonomia e segurança jurídica, tendo em vista a concessão de segurança em caso análogo;
(6)
o embargado deve ser condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Pugna, assim, pelo provimento dos aclaratórios
inter
postos, com
efeito
modificativo e
pra fins de
prequestiona
mento.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC/15).

Embora apontada a existência do vício de omissão no acórdão embargado, o que leva à admissão
do recurso interposto
, a
o examinar o acórdão
recorrido
, observa-se que a pretensão
d
a

embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e decidida
por este órgão fracionário. Senão, vejamos.

Com relação a alegação de que o acórdão foi omisso quanto
a equivalência do diploma de teatro ao diploma de artes,
destaca-se que o voto condutor foi claro ao destacar que
“o diploma apresentado pela ora apelante, de licenciatura em teatro, não supre o requisito editalício, agindo com acerto a Comissão do Concurso ao não aceitar o referido documento. Com efeito, não se pode admitir, com vistas à comprovação de direito líquido e certo da ora apelante, a apresentação de diploma de graduação em área diversa daquelas previstas no edital de regência”
.

Como se pode aferir, o acórdão embargado evidenciou que o diploma apresentado pela ora embargante, com vistas a comprovar seu direito líquido e certo, não supriu o requisito previsto do Edital de regência.

Portanto, inexiste a omissão alegada.

No tocante
as demais alegações, observa-se que não se referem a vícios constantes do acórdão embargado, mas, ao contrário,
evidenciam que a embargante pretende, na realidade, rediscutir o mérito do julgamento proferido por esse órgão fracionário, o que não se admite na estreita via dos embargos de declaração, sobretudo na ausência de vício apto a ensejar o seu acolhimento, conforme art. 1.022 do CPC.

Sendo assim, é certo que
a
embargante, inconformad
a
com o resultado do julgamento de seu apelo, vale-se dos presentes aclaratórios como forma de rever as razões do acórdão proferido e, não, para apontar os vícios previstos para a sua interposição. E tal conclusão não destoa do mais recente e firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

[...] Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.

3. A parte embargante, na verdade, deseja a rediscussão da matéria, já julgada de maneira inequívoca. Essa pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios prevista no art. 1022 do CPC.

4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 07/06/2018, DJe 13/06/2018).

A toda evidência,
a pretensão voltada à alteração d
o
entendimento
externado
extrapola a
finalidade integrativa
dos aclaratórios, devendo, pois, ser deduzida em via recursal apta a modificar a conclusão alcançada por este
órgão fracionário.

Nesse sentido,

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1022 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito.
3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1666342 SP 2017/0064411-3, Relator.: Ministro Herman Benjamin, Data de Julgamento: 20/05/2024, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 29/05/2024)
.

Portanto, f
irme nas razões expostas
,
CONHEÇO
dos embargos de declaração
interposto
s
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
,
consider
a
ndo
-se
prequestionadas as questões apontadas
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Acompanho o voto de relatoria.